Tribunal: TCU
Processo: 006.299/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Representação constituída para apurar a situação atual de contrato de arrendamento e do processo que tratou do pleito de adaptação e avaliar a existência de eventuais irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Movecta S.A. (antiga Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos) acerca de possíveis irregularidades em atos do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários relacionados à condução do processo de licitação da área objeto do Contrato de Arrendamento PRES 26/96, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e, no mérito, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido cautelar; 9.2. informar à Autoridade Portuária de Santos (APS) que não há óbices, em sede de controle externo, à busca de encerramento de ações judiciais por meio de autocomposição com a empresa arrendatária, desde que essa solução atenda fundamentadamente ao interesse público, à relação custo-benefício da decisão e à legislação vigente, conforme seu juízo de discricionariedade administrativa; 9.3. informar o teor desta deliberação à Movecta S.A., ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à Autoridade Portuária de Santos; e 9.4. arquivar o processo.